Tribunal: TJES
Processo: 5001468-80.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2021-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001468-80.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARIA LUCIA RESENDE DIAS FARIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001468-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA:
MARIA LÚCIA RESENDE DIAS FARIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM –

em razão da Decisão (documento ID 1078367 – págs. 43-46), por meio da qual o Magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, (i)
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Executado, ora Agravante, homologando os valores calculados às fls. 94/126, os quais perfazem R$ 123.208,17 (cento e vinte e três mil e duzentos e oito reais e dezessete centavos) e (ii)
determinou
ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM – que promovesse a aplicação do reajuste previsto na Lei n.º 7.235/02 sobre os proventos da Exequente, com a inclusão em folha de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena e multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Instituto Agravante, por meio das razões recursais (documento ID 1078116 – págs. 05-13), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente, ao argumento, em suma, de:
(
i
)
inexigibilidade da obrigação, “
uma vez que se aplica ao caso o disposto no artigo 535, §§ 5º e 7º, havendo uma série de julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em sentido oposto ao que restou decidido no MS executado
” (sic);
(
ii
)
há inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal em que se firmou o entendimento de que os serventuários de cartório não oficializados não podem ser segurados do Regime Próprio de Previdência Social.

Diante desses fundamentos, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, pugna pela reforma da Decisão recorrida.

Decisão (documento ID 1332753) indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões recursais (documento ID 1203799) pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), em 19 de agosto de 2021.

Desembargador

ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R
elator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001468-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA:
MARIA LÚCIA RESENDE DIAS FARIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM –

em razão da Decisão (documento ID 1078367 – págs. 43-46), por meio da qual o Magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ES), Comarca da Capital, (i)
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Executado, ora Agravante, homologando os valores calculados às fls. 94/126, os quais perfazem R$ 123.208,17 (cento e vinte e três mil e duzentos e oito reais e dezessete centavos) e (ii)
determinou
ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM – que promovesse a aplicação do reajuste previsto na Lei n.º 7.235/02 sobre os proventos da Exequente, com a inclusão em folha de pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena e multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O Instituto Agravante, por meio das razões recursais (documento ID 1078116 – págs. 05-13), pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente, ao argumento, em suma, de:
(
i
)
inexigibilidade da obrigação, “
uma vez que se aplica ao caso o disposto no artigo 535, §§ 5º e 7º, havendo uma série de julgados proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em sentido oposto ao que restou decidido no MS executado
” (sic);
(
ii
)
há inúmeras decisões do Supremo Tribunal Federal em que se firmou o entendimento de que os serventuários de cartório não oficializados não podem ser segurados do Regime Próprio de Previdência Social.

Cuidam os autos de origem de Cumprimento de Sentença movida por Maria Lúcia Resende Dias de Faria em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM –, relativo à sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança – processo n.º 0027782-67.2007.8.08.0024, o qual assegurou aos servidores de cartórios não oficializados que se aposentaram
antes
do advento da Lei n.º 8.935/94 a concessão dos reajustes previstos na Lei n.º 7.235/02.

O ato jurisdicional objeto da fase de cumprimento de sentença foi proferido, no que importa, nos seguintes termos:

“condenar o IPAJM na concessão dos reajustes previstos na Lei nº 7.235/02 (10% a partir de 1º/07/2002 e 10% a partir de 1º/01/2003) aos servidores dos Cartórios não oficializados que se aposentaram antes do advento da Lei n. 8.935/94, e seus reflexos, com incidência de juros de mora a partir da data da citação, a saber: i) no percentual de 0,5% ao mês, a partir da MP nº 2.180-35/2001 (24/08/2001) até o advento da Lei n. 11.960, de 30/06/2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei n. 9.494/97; e i) no percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei nº 11.960/2009 (30/09/2009), bem como correção monetária a partir da data do vencimento da prestação a ser corrigida pelo IPCA/IBGE”.

De acordo com o Instituto Agravante, a obrigação em que se baseia o título judicial, transcrito acima – sentença proferida em Mandado de Segurança n.º 0027782-67.2007.8.08.0024 – é inexigível nos termos do art. 535, §§ 5º, 6º e 7º do CPC, ao argumento de que o título judicial estaria baseado em interpretação de lei julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.

É bem verdade que o §5º, do artigo 535 do CPC/2015, considera inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

Todavia
, a hipótese dos autos não foi alicerçada em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, o Plenário desta egrégia Corte, em 2015 – com trânsito em julgado em 25.08.2017 –, no julgamento do Agravo Interno em Apelação no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0027782-67.2007.8.08.0024 – objeto do cumprimento de sentença – concluiu que, apesar da obrigatoriedade de contribuição dos serventuários ao IPAJM ter sido uma anomalia do sistema,
representou fato consumado, irretratável e irrevogável
, motivo pelo qual não poderia ser revista pelo Poder Judiciário. Confira-se a ementa:

AGRAVO INOMINADO NA APELAÇÃO CÍVEL C⁄C REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA APOSENTADOS E PENSIONISTAS. SEGURADOS OBRIGATÓRIOS DO IPJAM, CONFORME LEI ESTADUAL Nº 2.349⁄68. ANOMALIA DO SITEMA. APOSENTADORIA EM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0029538-91.2019.8.08.0034 MOMENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL 8.935⁄94 E DA EC Nº 20⁄98. DIREITO LÍQUIDO E CERTO AOS REAJUSTES CONCEDIDOS GENERICAMENTE AOS DEMAIS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na esteira do que fora definido pelo e. Tribunal Pleno “
Os serventuários de Cartórios não Oficializados são servidores do Poder Judiciário, sendo notória a proximidade e o caráter auxiliar das atividades afetas a esses Cartórios ao Poder Judiciário, não havendo que se cogitar de qualquer vínculo essencial com os Poderes Executivos e Legislativo. [...] A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349⁄68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário
.”(TJES, Mandado de Segurança, 100020027254). 2.
Urge destacar que referido julgado foi submetido ao STF e mantido por Decisão monocrática proferida pelo Ministro Dias Toffoli, no Recurso Extraordinário (RE) n.º 529209
. 3.
Destarte, os atos de aposentação estão perfeitos e acabados, ou seja, os serventuários foram incluídos na categoria de “aposentados do Poder Judiciário”, de modo que “Eventuais alterações legislativas supervenientes não prejudicam o ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, da CF⁄88). Se os [serventuários] ostentam a condição de 'aposentados e pensionistas do Poder Judiciário', consequentemente, fazem jus a todos os reajustes concedidos genericamente aos aposentados e pensionistas do Poder Judiciário
.” (TJES - Apelação, 24080302391) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 024070277827, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 13/05/2015).

Outrossim, o Excelso Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do RE 1095345, reafirmou posicionamento proferido na ADI n.º 2.791/PR, no sentido de que “
os serventuários de cartórios extrajudiciais não podem integrar o Regime Próprio de Previdência Social, em razão de não exercerem cargo público efetivo, mas sim prestarem serviço público delegado a particulares”
(ADI nº 2.791/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes). (RE 1095345 ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO Dje-257 - DIVULG 30-11-2018 - PUBLIC 03-12-2018).

Todavia
, também não se aplica ao presente caso, uma vez que a mencionada ADI é referente a norma oriunda do Estado do Paraná, não guardando qualquer relação de causalidade com as Leis estaduais – Lei n.º 8.935/94 e Lei n.º 7.235/02 – aplicáveis a hipótese e mencionadas como causa de pedir remota no Mandado de Segurança, objeto do cumprimento de sentença.

Destarte, “
além da ausência de identidade normativa entre os textos legislativos e suas respectivas contexturas, é preciso recordar que o efeito vinculante das Ações Diretas de Inconstitucionalidade abarca apenas a parte dispositiva da decisão, ou seja, não compreende os seus motivos determinantes. A eficácia vinculante dos acórdãos proferidos em processos de controle concentrado de constitucionalidade abrange apenas a norma objeto da ação
” (sic).

Nessa toada, cumpre dizer que o posicionamento deste Tribunal não destoa do entendimento adotado pelo Magistrado na Decisão, conforme precedentes a seguir transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS APOSENTADOS PELO IPAJM DIREITO DE REAJUSTE CONFORME OS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS PRECEDENTE DO STF RECURSO DESPROVIDO
. 1. - Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4641/SC (julgada em 11/03/2015, divulgada em 09/04/2015 e publicada no dia 10/04/2015), o art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públicas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais. 2. - Consequentemente, assentou a Suprema Corte que o serventuário de Cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhe inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sob pena de violação do artigo 236, da Constituição Federal. 3. -
Todavia, modulou os efeitos da decisão adotada na ADI 4641/SC para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a data da publicação da ata daquele julgamento, estivessem recebendo benefícios previdenciários junto ao regime próprio de previdência dos servidores públicos ou já houvessem cumprido os requisitos necessários para obtê-los
. 4.
Hipótese em que a agravada, serventuária titular de serventia extrajudicial que, por expressa determinação da Lei Estadual nº 2.349/1968, contribuiu obrigatoriamente para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo IPAJM e teve aposentadoria concedida pelo Poder Judiciário em 12/10/1990, pelo Ato nº 1.142/90, publicado no em 26/03/1991, situação consolidada que se enquadra nos casos alcançados pela modulação dos efeitos do entendimento assentado pelo STF na ADI 4641/SC, sequer podendo ser revista pelo Judiciário
. 5. - Incluída na categoria de aposentados pelo Poder Judiciário, consequentemente faz jus a todos os reajustes concedidos genericamente aos aposentados e pensionistas do Poder Judiciário. 6. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014812, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/07/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PODER PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL (ARTIGO 535, § 5º, DO CPC). EMPREGO DE JULGADOS ORIUNDOS DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO STF. INVIABILIDADE, SOBRETUDO QUANDO OS ARESTOS CONTRASTAM COM OUTROS TANTOS DO PRETÓRIO EXCELSO EM SENTIDO DIAMETRALMENTE CONTRÁRIO. RECURSO DESPROVIDO
. I -
A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349/68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável. II- Os servidores que se aposentaram nessas condições têm suas situações absolutamente consolidadas, que sequer podem ser revistas pelo Judiciário
. III- As decisões de inconstitucionalidade a que se referem os art. 525, §§ 12 e 13 e art. 535, §§ 5º e 6º devem ser proferidas pelo plenário do STF. IV- Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189013345, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/03/2019, Data da Publicação no Diário: 02/04/2019).

DO EXPOSTO
, com fulcro na jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal (STF) e deste Tribunal de Justiça (TJES), conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001468-80.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

AGRAVADA:
MARIA LÚCIA RESENDE DIAS FARIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIOS NÃO OFICIALIZADOS APOSENTADOS PELO IPAJM. DIREITO DE REAJUSTE CONFORME OS DEMAIS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. PRECEDENTES DO STF E TJES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A obrigatoriedade atribuída por Lei Estadual pretérita (Lei nº 2.349/68) aos Escreventes Juramentados de Cartórios não oficializados, de contribuir para o Instituto de Previdência e Assistência Jerônimo Monteiro, constituiu anomalia do sistema que, entretanto, representa fato consumado, sendo situação irretratável e irrevogável.
2.
A hipótese dos autos não foi alicerçada em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Ao contrário, o Plenário desta egrégia Corte, em 2015 – com trânsito em julgado em 25.08.2017 –, no julgamento do Agravo Interno em Apelação no Mandado de Segurança Coletivo n.º 0027782-67.2007.8.08.0024 – objeto do cumprimento de sentença – conclui que, apesar da obrigatoriedade de contribuição dos serventuários ao IPAJM ter sido uma anomalia do sistema, representou fato consumado, irretratável e irrevogável, motivo pelo qual não poderia ser revista pelo Poder Judiciário.
3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.